Tribunal: TJSP
Processo: 1024717-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024717-61.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PAULO SERGIO
GODOY GOMES, é apelado ALBERTO NOSTRE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-61.2019.8.26.0562 -Voto no 9.180
2
VOTO No 9.180
APELAÇÃO No 1024717-61.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: PAULO SERGIO GODOY GOMES
APELADO: ALBERTO NOSTRE NETO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação julgada
procedente. Conjunto probatório a indicar a prática
de esbulho. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o apelante, reformada a r.
sentença de fls. 446/449, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação para determinar a reintegração de
posse no imóvel lá referido e condenou o réu a pagar custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta, em apertada síntese, que o apelado
não comprova que teve a posse do imóvel objeto da lide, mas
apenas sua propriedade, e ainda sem registro no cartório
competente. Alega que não foi provado o esbulho e sua data. Aduz
que está na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2006, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-61.2019.8.26.0562 -Voto no 9.180
3
configura como legítima e de boa-fé. Explica que adquiriu o imóvel
através de negociação com o recorrido: teria comprado um imóvel
no Guarujá do apelado e quando percebeu que não conseguiria
pagar o valor todo, as partes entenderam melhor substituir o imóvel
comprado pelo bem ora sub judice. Acusa o recorrido de realizar
empréstimos financeiros sem a devida legalização da atividade
financeira e obriga a seus “clientes” a assinarem contratos de
comodato, visando a burlar regras institucionais e tributárias. Aduz
que quitou sua dívida com o apelado, o que deveria gerar a extinção
do contrato de comodato. Pede o recebimento do recurso no efeito
suspensivo e pugna pela reforma da r. sentença, para julgar a
demanda improcedente.
Contrarrazões às fls. 464/471 pela manutenção
da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, regularmente preparado e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-61.2019.8.26.0562 -Voto no 9.180
4
O recurso não merece prosperar.
Isto porque a r. sentença bem analisou a
questão posta pelos litigantes:
“Assim, conforme mencionado, o cerne da
questão é saber a que título a parte ré ocupa o imóvel, se por
comodato, conforme alega a parte autora, ou dono do imóvel, como
alega a parte ré.
Há prova documental do comodato (fls. 07/09).
Por outro lado, a parte ré, embora tenha
alegado que adquiriu o bem do autor, em razão de transação com um
imóvel localizado no Guarujá (que teria negociado um imóvel no
Guarujá; que percebeu que não conseguiria honrar o pagamento
deste imóvel; que teria rescindido o contrato de compra do imóvel
localizado no Guarujá e que o autor daria como pagamento do saldo
residual, o imóvel objeto desta demanda), deixou de juntar aos autos
os comprovantes de pagamentos realizados e o suposto contrato que
lhe teria transferido o imóvel objeto da demanda.” (fl. 448)
Embora o apelante tenha razão quando afirma
que, na ação de reintegração de posse, a lide versa sobre a melhor
posse sobre o bem, esqueceu-se de que o proprietário tem a posse
indireta do imóvel, que pode, sim, sem sombra de dúvida, ser a melhor
posse em determinados casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-61.2019.8.26.0562 -Voto no 9.180
5
E, diante das provas carreadas aos autos, é de se
ver que a propriedade do apelado está bem demonstrada, assim como
o comodato, de modo que, solicitada a devolução do imóvel, era
mesmo o caso de reintegrar o recorrido na posse do imóvel. Vale
dizer, o recorrente não apresentou argumento hábil para o
indeferimento do pedido autoral.
E vale dizer que o comodante pode pôr fim ao
contrato sempre que lhe aprouver, bastando simples notificação para
comunicar a rescisão, como tem entendido o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil. Reintegração de posse. Comodato
verbal. Pedido de desocupação. Notificação.
Suficiência. CC anterior, art. 1.250. Dissídio
jurisprudencial comprovado. Procedência. I.
Dado em comodato o imóvel, mediante
contrato verbal, onde, evidentemente, não há
prazo assinalado, bastante à desocupação a
notificação ao comodatário da pretensão do
comodante, não se lhe exigindo prova de
necessidade imprevista e urgente do bem. II.
Pedido de perdas e danos indeferido. III.
Precedentes do STJ. IV. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024717-61.2019.8.26.0562 -Voto no 9.180
6
reintegração de posse julgada procedente em
parte” (STJ, REsp 605.137/PR, 4a. Turma, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, j. 18.05.2004, DJ
23.08.2004, p. 251)
Nesse contexto, era de rigor a procedência da
ação, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios aos patronos da
autora arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator